Tribunal: TJPA
Processo: 0012367-76.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012367-76.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VIVO S.A.

REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O embargante não impugnou especificamente os fundamentos do Acórdão embargado.

2.

Por este motivo, verifica-se hipótese de não conhecimento dos Embargos de Declaração, diante de violação ao princípio da dialeticidade, ocasionando ausência dos requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III do CPC.

3.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto por Telefônica Brasil S.A em face do Município de Parauapebas, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, contra Acórdão id. 11811925, julgada pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, concedendo-lhe provimento.

Em síntese, a parte autora aduz que o Município lhe impôs duas multas no valor agregado de R$146.570,61(cento e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e um reais) após processo administrativo junto ao Procon que considera excessiva.

Em sentença id. 5468766, foi julgado procedente o pedido formulado pelo autor, sendo anulada a multa imposta pelo Procon.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação alegando a legalidade da multa aplicada, pois o PROCON/PA, em julgamento do processo acima mencionado condenou a apelada a pagar valor com base no Decreto nº 186, de 18 novembro de 2003.

Alegou, ainda, descaber ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe somente verificar sobre a legalidade do ato que culminou na aplicação da sanção, destacando que os atos administrativos trazem em si a presunção de legitimidade e legalidade.

Foram apresentadas contrarrazões, sendo alegado que o processo administrativo em debate destoou de sua finalidade, utilizando meios arbitrários para concluir pela aplicação da multa, sem respeitar a legislação vigente, o que torna possível a apreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

Argumentou que a dedução de que a Empresa está praticando dano à população não tem o condão suficiente para sustentar um auto de infração, ao passo que caberia ao Município Apelante verificar se a área de cobertura estava entre os parâmetros permitidos pela norma técnica e não apenas utilizar-se da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos para substanciar sua autuação, o que acabou por ensejar a produção de prova negativa por parte da Apelada, o que não pode ser admitido.

Suscitou que um dos objetivos da multa seja coibir reiteradas práticas lesivas aos consumidores, não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo ou desproporcional em casos que sequer versam questões relacionadas a direitos à vida, saúde, segurança, alimentação, moradia, liberdade, entre outros, cujo objeto ensejaria maior carga protetiva, tal qual o caso em tela. Assim, requereu a majoração de honorários sucumbenciais e o desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, foi conhecido e provido o Recurso de Apelação, sendo seguido o entendimento de que o Processo Administrativo e a aplicação de multa à parte apelada, seguiram os parâmetros legais, havendo a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, se acordo com art. 85, §2º do CPC. (id. 11811925)

Contra este Acórdão, Telefônica Brasil S.A opôs os presentes Embargos de Declaração alegando existência de omissão na análise da petição id. 11353271, no que se refere o reestabelecimento da multa aplicada, afirmando que a multa em questão é objeto de discussão perante a Ação Anulatória nº 0000772-51.2015.8.14.0040, que possui recurso de Apelação pendente de julgamento perante a 2ª Turma de Direito Público.

Afirma que a referida Ação Anulatória, foi julgada parcialmente procedente, sendo a multa arbitrada em R$ 46.250,00 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais) reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Desse modo, em razão do assunto já estar sendo analisado em outra Ação, requer o embargante o não conhecimento da Apelação Cível, com base nos princípios da cooperação e boa-fé.

Em contrarrazões, o município de Parauapebas alega ausência de omissão, estando o Acórdão correto, devendo ser mantido na íntegra. (id. 12163710)

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos verifico tratar-se de hipótese de não conhecimento dos Aclaratórios, pois ausente requisito de admissibilidade concernente à regularidade formal.

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, o relator não deverá conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em Contrarrazões a Apelação, o embargante argumentou somente irregularidades no processo administrativo e na aplicação de multa realizada pelo Procon, no entanto, não houve qualquer questionamento referente a tramitação de Apelação em Ação Anulatória, pendente de julgamento pela 2ª Turma de Direito Público.

Ademais, a alegação suscitada pela recorrente sobre suposta ilegalidade a multa aplicada pelo Procon, foi devidamente analisada no julgado embargado, conforme trecho:

“(...)

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo PROCON à Apelada, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal acerca da matéria, à medida que não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Outrossim, observo que a multa estipulada foi aplicada à luz da legislação consumerista e com base no Grupo III, alínea “a”, “b” e “d” do Anexo do Decreto 186/2003.

(...)”

Mediante o exposto, verifica-se que as razões recursais do embargante, viola o princípio da dialeticidade, posto que, deixou de impugnar as razões constantes no Acórdão guerreado, pois, os declaratórios opostos possuem arguições que não foram levantadas em sede de Contrarrazões a Apelação, e, consequentemente, não constam na decisão objurgada.

Motivo pelo qual não merece acolhimento os Embargos de Declaração, de acordo com o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO QUE DEIXOU DE IMPUGNAR AS RAZÕES CONSTANTES NO ACÓRDÃO GUERREADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Não houve omissão, contradição, ou obscuridade no Acórdão objurgado.

2. O embargante deixou de impugnar as razões constantes no Acórdão guerreado, apresentando novidade recursal.

3. Cabe ao juízo decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.

4. Embargos de Declaração não conhecidos.

(TJ-PA, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Diracy Nunes Alves, data de julgamento: 18.10.2021, data de publicação: 27.10.2021) (grifos nossos)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

Belém, 13/12/2023